Tribunal: TJPA
Processo: 0812802-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812802-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL PROCOPIO PINHEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0812802-98.2021.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
GABRIEL PROCOPIO PINHEIRO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL EM FAVOR DO APENADO.
IMPOSSIBILIDADE.

- O APENADO DEVE CUMPRIR, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA, SENDO O PRIMEIRO RELATIVO AO LAPSO TEMPORAL E O SEGUNDO RELATIVO AO SATISFATÓRIO COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA E O AGRAVANTE NÃO CUMPRE ESTE REQUISITO.

-
NO CASO DOS AUTOS, A NEGATIVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL VEIO FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO CARCERÁRIO DO APENADO, ONDE CONSTA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA DATA DE 09/06/2019, COM RECAPTURA COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O QUE É INCOMPATÍVEL COM O COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO.

- A NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE DEU EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO QUE, POR TAL CONDUTA, NÃO CUMPRIU O REQUISITO SUBJETIVO, A TEOR DO ARTIGO 83, III, DO CPB, QUE
NÃO RESTRINGE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO APENADO A UM DETERMINADO PERÍODO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER AVALIADO TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Gabriel Procópio Pinheiro
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 31/34), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

No presente Agravo, fls. 04/15, a defesa alega que o Agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional desde o dia
03/10/2020
, tendo
requerido ao
Juízo monocrático a
concessão
do referido benef
ício
, manifestando
-
se o
Parquet
pelo
deferimento

do pleito
e
apesar
da
manifestaç
ão

ministerial
o Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais de Belém,
indeferiu o pedido
,
sob o

argumento de falta anterior
,
dizendo
:
“
conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o

apenado

não satisfaz o requisito subjetivo
”.

A defesa a dvoga que a falta havida pelo Agravante no ano de
2
019,

consubstanciada em fuga da

unidade prisional em que se achava custodiado
,
fora
devidamente apurada e pela qual
o Agravante
foi

devidamente
responsabilizado
, afirmando
que
“
adotar falta julgada, com sanção já cumprida pelo Agravante a fim de

impedir o reconhecimento de direito,

evidencia dupla punição e escancarado

exce
sso na execução da reprimenda
”.

Com tais argumentos,
a defesa pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que
seja concedido o livramento condicional vindicado.

Em
contrarrazões
(fls. 18/27)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 31/34)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 59/69), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Gabriel Procópio Pinheiro
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 31/34), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A propósito:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

N
ão se deve confundir o direito à progressão de regime com direito ao

livramento condicional, eis que, diferentemente daquele, este reclama
a comprovação do com
portamento satisfatório durante toda a execução

da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB,
o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, na li nha da jurisprudência do Pretório Excelso, para efeito
de concessões de benefícios

no cumprimento de pena
, o juiz da execução deverá
avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício
,
devendo sopesar o histórico
prisional do paciente, não estando o magistrado vinculado ao atestado de bom comportamento
.

Na espécie, v
erifica
-
se
na certidão carcerária id. nº
7068998
,
que o apenado
empreendeu fuga no dia
em
09/06/2019
,
vindo a ser recapturado
com

o
cometimento de novo delito

durante o cumprimento de pena

em regime semiaberto
.

Portanto, p
ara aferir o requisito subjetivo necessário à concessão
do livramento
condicional
, deve ser observada a conduta carcerária do ex
ecutando como um todo, para além dos termos delineados na classificação objetiva atestada pela Administração Penitenciária.

O atestado de bom comportamento carcerário manifesta informação

padronizada, sendo firmado por agente que não necessariamente ostent a habilitação
e capacidade específica para estimar elementos de natureza subjetiva, não estando

o Magistrado
vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do
estabelecimento prisional nem a pareceres e relatórios técnicos,
podendo, com base na livre
apreciação de outros elementos de convicção e motivadamente, dirimir a controvérsia
quanto
ao implemento do requisito objetivo
, o que ocorreu na espécie
.

No caso
dos autos
, a negativa do livramento condicional veio fundamentada no
histórico carcerário do apenado,
onde consta a prática de falta grave consistente em fuga do
estabelecimento prisional
na data de
09/06/2019
, com recaptura
com a

prática de novo delito
, durante cumprimento de pena em regime aberto
,
o que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Ressalto, por oportuno, que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo.

Nesse sentido:

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. (...) A pretensão recursal não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena... Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o caso merece maior cautela diante da existência de falta grave praticada pelo recorrente (no caso, fuga em 15/05/2017 com recaptura somente em 03/03/2020). É sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional do apenado. Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo... Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator
(STJ - REsp: 1937106 RO 2021/0137978-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

Tem-se, portanto, como ao norte demonstrado, que o próprio STJ reconhece a necessidade da avaliação global da conduta do apenado durante a execução da pena e não somente aquela dos últimos 12 meses, como quer a defesa, da mesma forma tem-se que a prática de falta grave, apesar de não interromper a contagem de prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula 441-STJ, impede a concessão do benefício em razão do descumprimento do requisito subjetivo.

Neste sentido tem-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer, ID 5635376, colaciono a seguir,
verbis
:

“Não obstante a prática de falta disciplinar pelo detento, não constitua causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional, o que é previsto expressamente no teor da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ, a sua existência revela o comportamento desabonador durante a execução de pena.

Consoante entendimento dominante da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para concessão do livramento condicional deve ser apreciado o comportamento do apenado durante toda a execução de pena, mediante análise de sua conduta carcerária pelo tempo integral em que permaneceu sob custódia.”

Portanto, o agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional. Assim, acertada a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo que se falar em violação ao que disposto na Súmula 441 do STJ ou mesmo ao que disposto no art. 83, III, do CPB.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém, 07/02/2022